Tribunal: TJMT
Processo: 1005928-68.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005928-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0166-31 (AGRAVANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS - DÉBITO FISCAL NÃO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA – RESOLUÇÃO Nº 23/2013/TP - COMPETÊNCIA

- JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o débito fiscal discutido não foi inscrito na dívida ativa, compete à Vara Especializada da Fazenda Pública o processamento da Ação Anulatória, consoante art. 2º da Resolução nº 23/2013 TP/TJ/MT.

2.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública deste Capital, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Serror,
na Ação Anulatória nº 44007-49.2015.811.00411, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declinou da competência para a Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca, porque na Ação Cautelar nº 36277-84.2015.811.0041, em apenso, foi assim anteriormente decidido (ID 7588173).

Narra que o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, espelhado na NAI nº 38425001700073201212, impede o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual se equivocou o magistrado singular em determinar a remessa da ação anulatória para a Vara de Execuções Fiscais.

Por isso, requer, em liminar, que seja atribuído efeito suspensivo na decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo para reconhecer a competência da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital para julgar a Ação Anulatória (ID 7582707).

O almejado efeito suspensivo foi concedido (ID 8099720).

O ente estatal contraminutou o recurso refutando as alegações aventadas (ID 8878428).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção do feito (ID 8866361).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório explicitado acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A.
, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública deste Capital, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Serror,
na Ação Anulatória nº 44007-49.2015.811.00411, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declinou da competência para a Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca, porque na Ação Cautelar nº 36277-84.2015.811.0041, em apenso, foi assim anteriormente decidido (ID 7588173).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído na NAI nº 38425001700073201212 impede o ajuizamento da execução fiscal, por isso se equivocou o magistrado ao determinar a remessa da Ação Anulatória de Débito Tributário para a Vara de Execuções Fiscais (ID 7582707).

A controvérsia cinge-se em saber se é da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital ou da Vara Especializada de Execução Fiscal processar e julgar a Ação Anulatória de Débito Tributário proposta pela agravante, Raizen Combustíveis Ltda..

A prova revela que agravante propôs Ação Anulatória de Débito Tributário, distribuída para 5ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, buscando desconstituir o débito retratado na NAI
38425001700073201212
, ainda em discussão em processo administrativo (ID 62170820 da
Ação Anulatória nº 44007-49.2015.811.00411
).

Contudo, o magistrado entendeu por bem remeter os autos à Vara de Execução Fiscal, porque já havia determinado o processamento da demanda cautelar em apenso para aquele juízo, no caso, Ação Cautelar nº
36277-84.2015.811.0041
, que deferiu suspensão da exigibilidade do referido débito mediante apresentação de caução, consubstanciada em seguro garantia no valor total da dívida (ID 7788177).

Pois bem. O art. 2º da Resolução nº 23 deste e. Tribunal de Justiça rege:

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.

A Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019,
in verbis:

“Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública - Processar e julgar e os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública.

(...)

Vara Especializada de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa.”
(grifo nosso)

Veja que no caso posto a discussão ocorre antes da inscrição do débito fiscal na dívida ativa, ou seja, antes da propositura de Ação de Execução Fiscal pelo Estado de Mato.

Aliado a isso, da decisão que declinou da competência da ação preparatória da Ação Anulatória houve interposição do recurso, cujo acórdão determinou a manutenção dos autos no juízo de origem, ou seja, na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Cita-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA — RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL Nº 2 28/03/2019 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Consoante está na Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019, compete a
“Vara Especializada de Execução Fiscal - Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas,
com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
. ”
2. Recurso conhecido e provido.
”
(ID 69618499 -
Agravo de Instrumento nº 1005918-24.2019.8.11.0000
)

Logo, como inexiste prova de que o débito em questão foi inscrito na dívida ativa, a competência para processamento da Ação Anulatória é do juízo de origem,
in casu
, da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, conforme inclusive anuído na contraminuta pelo ente estatal (ID 8878428).

Logo, merece a decisão agravada ser reformada para manter a competência do juízo de origem.

A propósito, colaciona-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA -
DÉBITO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZA DA FAZENDA PÚBLICA
- RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE.Nos termos do art. 2º da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito discutido não está inserido em dívida ativa, a competência para o processo e julgamento da ação cautelar inominada é da Vara Especializa da Fazenda Pública.” (N.U 1004993-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) (grifo nosso)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO —
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL — INADMISSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA POR SORTEIO
— CORREÇÃO — FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.A inscrição do crédito da Fazenda Pública na dívida ativa ocorrida no curso do processo, não autoriza a declinação da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital.Verificada a regularidade da distribuição do feito a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública por sorteio, impõe-se a fixação de competência de terceiro juízo, no caso, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.Conflito conhecido para fixar a competência de terceiro juízo.” (N.U 1003406-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,

CONHEÇO E JULGO PELO PROVIMENTO
do recurso, para manter a competência da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca para processar e julgar a Ação Anulatória nº
44007-49.2015.811.00411
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021